Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014183-15.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO - CPF: 731.590.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DA SILVA - CPF: 458.457.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DECLAROU PREJUDICADO O CONFLITO E RECONHECEU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA DA 1o VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER – SUSCITANTE
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ –
SUSCITADO
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ
– TRATAMENTO DE SAÚDE COM PRESTAÇÃO CONTINUADA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
CONFLITO PREJUDICADO
.

A Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabeleceu que, a competência absoluta para processar e julgar as ações distribuídas a partir da entrada em vigor dessa norma infralegal, envolvendo direitos à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso seja parte, será da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Nos termos do artigo 2o da citada Resolução, nas ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, como no caso dos autos.

A Portaria no 29/2019-CM, prevê que a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

A matéria relacionada à incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, podendo, desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64, § do Código de Processo Civil.

Conflito negativo de competência prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Dar/Fazer (Tratamento de Saúde Continuado - Equoterapia) no.
1032862-37.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, em favor da BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO
(nascida em 17/04/2001)
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Juízo Suscitante declinou da sua competência para processar e julgar a causa por entender que, embora a beneficiária da ação tenha atingido a maioridade, o artigo 43 do Código Processual Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.

O Juízo Suscitado afirma que em razão da
BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO
ter atingido a maioridade, a ação cominatória de tratamento de saúde movida contra o Estado de Mato Grosso, deve ser julgada e processada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito e remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO,
representando os interesses da
BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO
(nascida em 17/04/2001) representada pela sua mãe Marli da Silva Camargo
, ajuizou a Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Dar/Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de tratamento de saúde, consubstanciado em equoterapia, em razão de a beneficiária ser portadora de Síndrome de Down e se mostrar necessário esse tipo de tratamento.

A ação foi distribuída, no ano de 2011, para o Juízo da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, quando
BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO
ainda era menor de idade.

Em razão de a jovem ter atingido a maioridade civil, o Juízo da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, em 18/06/2019, declinou de
sua competência, redistribuindo o feito ao Juízo Fazenda Público da mesma comarca.

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá
, afirmando a competência deve ser determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, suscitou o conflito de competência.

Pois bem. Sobre o assunto, necessário se mostra ressaltar que a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabeleceu que, a competência absoluta para processar e julgar as ações envolvendo direitos à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso seja parte, será da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como cito:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Extrai-se do artigo 2o da citada legislação que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, com é caso dos autos
.

Já, a Portaria no 29/2019-CM, prevê que a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Destarte, considerando que a demanda originária envolve prestação continuada e foi ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a ser da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial.”

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; [...]”.

Com efeito, no presente caso, deve ser observada a Resolução estabelecida por este e. Tribunal de Justiça, estabelecida em observância à legislação Estadual.

Além disso, consigno que a matéria relacionada

a competência e incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, podendo desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64, § do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 64

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.

Assim, entendo que a competência para julgar a ação originária não é do Suscitante (
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá) e nem do
Suscitado (
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude Da Comarca de Cuiabá) e sim do
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme estabelecido na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO o presente conflito
, e
DE OFÍCIO
,
declaro competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Dar/Fazer (Tratamento de Saúde Continuado) no.
1032862-37.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020